Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707728-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília - DF. O agravante não recolheu o preparo recursal, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. No ponto, tenho por ineficaz qualquer recolhimento realizado e não anexado aos autos. Intime-se o agravante para o recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator